Tribunal: TJDFT
Processo: 0710938-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL PARA DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA EM DECORRÊNCIA DE NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF. NEGOU-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto em ação revisional, proposta com o objetivo de obter a revisão de sentença transitada em julgado que indeferiu o pedido de pensão militar. As embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no acórdão, por não ter considerado: (i) a natureza previdenciária da relação jurídica de trato continuado, apta a autorizar a revisão nos termos do art. 505, I, do CPC; (ii) os efeitos vinculantes da decisão do STF na ADI 4507/10; (iii) a imprescritibilidade e indisponibilidade do direito à previdência social reconhecido na ADI 6096/19; (iv) a possibilidade de interposição de recurso próprio prevista no Tema 733 do STF, sendo a ação revisional o meio adequado; (v) precedentes do TJDFT que admitem a revisão em hipóteses análogas; e (vi) violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições ao afastar a possibilidade de revisão da sentença transitada em julgado, com fundamento na ocorrência de coisa julgada material e na inadequação da ação revisional, mesmo diante da superveniente decisão do STF na ADI 4507/10.
III. Razões de decidir
3. A inexistência de omissão ou contradição se verifica porque o acórdão embargado analisou detidamente todos os fundamentos suscitados pelas autoras, afirmando que a decisão do STF na ADI 4507/10 não tem o condão de desconstituir automaticamente a coisa julgada, exigindo-se a propositura de ação rescisória no prazo legal, conforme fixado no Tema 733 do STF.
4. O julgado reafirma que, segundo entendimento consolidado do TJDFT e do STF, a decisão de mérito transitada em julgado somente pode ser desconstituída por meio de ação rescisória, não se admitindo a utilização da ação revisional prevista no art. 505, I, do CPC, quando ausente alteração superveniente no estado de fato ou de direito que justifique a revisão das obrigações decorrentes da sentença.
5. A invocação dos precedentes da ADI 4507/10 e da ADI 6096/19, bem como dos princípios constitucionais, não afasta a necessidade de respeito à coisa julgada e à via processual adequada para sua eventual superação, conforme reiteradamente decidido pelo TJDFT e pelo STF.
6. O acórdão embargado conclui que as alegações das embargantes configuram, na verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 4o; 485; 495; 505, I; 508; 975.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4507/DF, Plenário, j. 29.03.2022; STF, ADI no 6096/DF, Plenário, j. 06.06.2019; STF, Tema no 733, RE no 730462, Rel. Min. Teori Zavascki; TJDFT, Acórdão no 1679599, 0704979-69.2022.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 29.03.2023; TJDFT, Acórdão no 1972312, 0708297-89.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 19.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1691700, 0707496-81.2021.8.07.0018, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, j. 27.04.2023; TJDFT, Acórdão no 1728308, 0706115-04.2022.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 19.07.2023; TJDFT, Acórdão no 1888443, 0701684-87.2023.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 04.07.2024.